Tribunal: TJMT
Processo: 1038161-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038161-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELOIDE DUARTE E SILVA - CPF: 204.372.181-04 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §1o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O Profissional da Educação Básica estadual no exercício da função de secretário escolar não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva para a função estabelecida
,
com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei Complementar Estadual no. 50/98.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1038161-29.2018.8.11.0041

APELANTE
: ELOIDE DUARTE E SILVA

APELADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Eloide Duarte e Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada pela ora Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido vindicado pela Autora.

Condenou a Autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no entanto, suspendeu a exigibilidade, tendo em vista que a Autora é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, do CPC).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a ocorrência de interpretação equivocada pelo Magistrado de Primeiro Grau sobre o § 1o do artigo 39 da Lei Complementar Estadual no. 050/98, por confundir alteração de funções com majoração de carga horária do servidor público.

Afirma que, é concursada no cargo de técnico administrativo educacional profissionalizado, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, e no período compreendido entre outubro de 2013 a dezembro de 2017 exerceu efetivamente a função de Secretária de Escola, quando então foi majorada sua carga horária de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, ou seja, 33,33%, sem que nenhuma alteração de subsídio fosse verificada, conforme demonstrado por seus
holerites
.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para condenar o Apelado no pagamento/indenização da integralidade das horas extras que excedera, à carga horária de 30 (trinta) horas semanais, no período de outubro/2013 a dezembro/2017, com correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga e juros desde a citação, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, imputando-se ao Réu, ainda, os ônus da sucumbência.

Certidão de tempestividade (id. 60725461)

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 70127457).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Eloide Duarte e Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada pela ora Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido vindicado pela Autora.

Condenou a Autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no entanto, suspendeu a exigibilidade, tendo em vista que a Autora é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, do CPC).

Da análise dos autos, verifica-se que a Apelante, enquanto Técnica Administrativo Educacional, exerceu a função especial de Secretário Escolar, razão pela qual ajuizou a presente Ação de Cobrança, objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento da diferença de subsídio decorrente do aumento em 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de horas referente à alteração de sua carga horária de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, sem que nenhuma alteração de seu subsídio fosse verificada.

Pois bem.

Sem razão a Apelante. Isso porque, a Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais de Educação Básica de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 39, § 1o, que o profissional designado para o exercício da função de Secretário Escolar será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva e em contraprestação fará jus ao recebimento de 30% sobre seu subsídio enquanto estiver exercendo a função.

A propósito:

Art. 39 Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e
secretário escolar
, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§ 1o O profissional designado para a função estabelecida no
caput
, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar.
[Destaquei].

Analisando os autos, verifica-se que a Apelante, além do seu subsídio, recebia a verba referente a função pela qual foi nomeado, consistente em 30% sobre o valor da sua remuneração, caracterizado pela rubrica “FDE.SECRET.ESC/PEB”.

Conclui-se, portanto, que a Apelante, no exercício do cargo que ocupou, recebeu vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumentou a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não podendo pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas já estava sendo remunerada, nos termos da Lei Complementar no 50/1998, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras.

Desse modo, restou evidenciado que o aumento da carga horária da Apelante foi em decorrência do ônus de assumir o cargo de Secretário Escolar, em regime de dedicação exclusiva – jornada de 40 horas semanal, tendo efetivamente recebido a contraprestação adicional de 30% (trinta por cento) de seu subsídio.

Destarte, durante o período em que perdurar a função gratificada, não há se falar em horas extraordinárias, porquanto a Apelante recebeu verba extra à título do exercício da função de secretário escolar, pago justamente para compensar a jornada de trabalho de dedicação exclusiva.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o servidor municipal, no exercício do cargo que ocupa, recebe vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não pode pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas está sendo remunerado, nos termos da Lei regulamentadora, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras.

(N.U 1022730-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/4/2021, publicado no DJE 15/4/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR ESTADUAL – NOMEAÇÃO EM FUNÇÃO DE CONFIANÇA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - COORDENADOR PEDAGÓGICO - RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A função de confiança tem natureza de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente e acarreta acréscimo salarial na forma de gratificação ao servidor efetivo que exerce atribuição de coordenação, direção, chefia ou assessoramento, podendo ser paga em valor pecuniário ou na forma de percentual incidente sobre o vencimento do cargo efetivo.

Não há que se falar em direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva na função de chefia/coordenador com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 50/98.

(N.U 1031955-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/3/2021, publicado no DJE 22/3/2021).

Logo, considerando que a Apelante fora devidamente remunerada pela função gratificada relativa ao exercício da dedicação exclusiva como Secretário Escolar, no montante de 30% sobre os seus subsídios, não há que falar em direito à percepção decorrente de aumento de jornada de trabalho.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação apresentado por Eloide Duarte e Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021